Tribunal: TJPA
Processo: 0006525-64.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006525-64.2013.8.14.0070

APELANTE: OSMAR DE JESUS SOUSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada na r. sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, havendo outros elementos autônomos que corroboram a autoria delitiva, tais como a posse de bens subtraídos e a confissão perante a autoridade policial. Ademais, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância, conforme jurisprudência consolidada pelo c. STJ.

4. Permanece o desabono
do vetor dos antecedentes criminais, pois identificou-se uma condenação criminal transitada em julgado antes da prolação da r. sentença do presente feito, referente a fatos anteriores aos ora analisados, o que configura mau antecedente.

5. As circunstâncias judiciais da personalidade do agente e dos motivos do crime foram neutralizadas porque os fundamentos empregados foram genéricos e inerentes ao tipo.

6. O vetor das circunstâncias do crime foi mantido como negativo em razão da transposição da majorante sobejante do concurso de pessoas.

7. A circunstância judicial das consequências do crime foi neutralizada, tendo em vista que a não recuperação dos bens é comum aos delitos dessa espécie, somente piorando a situação do réu quando comprovado que o prejuízo experimentado pela vítima foi expressivo. Não constando nos autos a mensuração concreta do prejuízo anormal, não há como exasperar a pena-base.

8. Foi ajustada a segunda fase da dosimetria, tendo em vista a necessidade de se reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, uma vez que o réu confessou a autoria delitiva na fase inquisitorial, bem como de se afastar a sua reincidência.

9. Redimensionada a pena física para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos os 61 (sessenta e um) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, I (redação anterior), e II, 30, 33, §2º, “b”, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 77; CPP e 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024;

STJ, HC 598886, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022
;
TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Osmar de Jesus Sousa Junior, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, à sanção de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa
(cf. ID 19109742).

Nas razões recursais, a defesa requer (a) a absolvição do apelante por ausência de provas decorrente da inexistência de reconhecimento válido; (b) redução da pena-base ao mínimo legal
(cf. ID 19109748)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19109750).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

21879119).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A
defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226 do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, só é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório que lhes era atribuído pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Contudo, verifico que a situação deste processo é distinta do mencionado entendimento, uma vez que o reconhecimento não é o único liame entre o apelante e o delito,
havendo elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo sobre a sua autoria.

Senão vejamos.

Analisando os autos, verifico que o réu estava em posse do celular e da motocicleta roubados, conforme dá conta o auto de apreensão de objeto presente na página 5 do ID 19109644, tendo as
res
sido devolvida à vítima (cf. auo de entrega constante na página 6 do ID 19109644).
Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
, o curto lapso temporal entre o crime e o reconhecimento pessoal, ocorrido no dia seguinte aos fatos, é outro importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo envolvia a fragmentação da memória devido a uma longa passagem de tempo.

Não se pode ignorar ainda a convicção do ofendido ao declarar em audiência que o apelante é um dos autores do delito, descrevendo a cena criminosa em que ele o despojou pessoalmente de seus pertences, afirmando que todos os assaltantes estavam de “caras limpas” durante a ação e que um deles portava arma de fogo
(cf. ID 19109737),
circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso (
cf. artigo 30 do CP)
.

Aliás, o c. STJ já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Não bastasse isso, o apelante, que não foi ouvido em juízo porque estava evadido do sistema penal (cf. página 1 do ID

19109733), sendo declarado revel (cf. ID 19109735), confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial (cf. páginas 13 do ID 19109644), o que é
importantíssimo elemento de convencimento. Vale destacar que
o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais; entretanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como ocorre no presente caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Portanto, a
s provas e elementos informativos reunidos no processo estão concatenados em uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva do apelante como incurso no crime de roubo majorado sofrido pelo ofendido. A alegação da defesa em sentido contrário, assim, revela-se mero inconformismo.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base.

Para melhor analisar, transcrevo o trecho relativo à primeira fase da dosimetria da pena (cf. página 4 do ID 19109742):

É inegável que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu registra vasta folha de antecedentes criminais; a personalidade voltada para a prática de crimes; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, aproveitando o momento de desatenção da vítima; as consequências são graves, uma vez que a vítima não recuperou todos os objetos roubados; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Com base no excerto, verifico que cinco circunstâncias judiciais foram consideradas negativas: antecedentes criminais, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Mantenho como negativo o vetor dos antecedentes criminais, pois, ao consultar o processo de execução n. 0003956-56.2014.8.14.0070 (ID 19109740), verifiquei que o apelante possui uma condenação criminal transitada em julgado antes da prolação da r. sentença do presente feito, nos autos do processo n. 0004162-07.2013.8.14.0070, referente a fatos anteriores aos ora analisados, o que configura mau antecedente.

A circunstância judicial da personalidade do agente, por sua vez, deve ser neutralizada, pois foi desabonada com fundamentação genérica, aplicável a qualquer caso, em afronta à Súmula 17 desta Egrégia Corte de Justiça. De igual modo, os motivos do crime foram inadequadamente considerados como negativos, uma vez que a obtenção de lucro fácil é inerente aos crimes patrimoniais.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, mantenho-o como negativo, pois o apelante foi condenado com a incidência de duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), situação em que a jurisprudência permite que uma delas seja utilizada na primeira fase, reservando-se a que mais aumenta para a terceira etapa da dosagem. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...). 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ -
AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Assim, transponho a majorante do concurso de pessoas para negativar o aludido vetor, devendo ser aumentada a pena na terceira fase somente pelo emprego de arma de fogo.

Deve ainda ser neutralizada a circunstância judicial das consequências do crime, tendo em vista que a não recuperação dos bens é comum aos delitos dessa espécie, somente piorando a situação do réu quando comprovado que o prejuízo experimentado pela vítima foi expressivo. Não constando nos autos a mensuração concreta do prejuízo anormal, não há como exasperar a pena-base.

Por fim, verifico a necessidade de ajustes, de ofício, na segunda fase da dosimetria. Em primeiro lugar, ao contrário do que consignou o d. Juízo sentenciante, o réu não é reincidente. O único processo com fatos anteriores ao dos autos teve seu trânsito em julgado em data anterior à prolação da sentença, configurando apenas mau antecedente, conforme já analisado. Em segundo lugar,
deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, uma vez que o réu confessou a autoria delitiva na fase inquisitorial.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Em vista dos reparos promovidos, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, observo que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de cinco vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanescem como negativos apenas os vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, consoante visto alhures, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 4 (quatro) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias reclusão, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 e ao Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), já que o delito é anterior à Lei nº 13.654/2018, para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo a quo, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno concreta a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 27/02/2025